Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-38.2020.8.11.0077
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000475-38.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO CESAR CRISTO - CPF: 996.717.601-63 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: ratificou oralmente o parecer ministerial.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0000475-38.2020.8.11.0077

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT

Apelante (s):

Tulio Cesar Cristo

Apelado (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA E CUMPRIDA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECLARAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO. NÃO APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 25, §4o, DA LEI 9.605/98. RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

É possível a
restituição
de veículo apreendido em apuração de prática, em tese, de crime
ambiental
, quando se verifica que o mesmo não é utilizado rotineiramente pelo autor do ilícito
ambiental
e não interessa à instrução criminal, não se aplicando o disposto no § 4.o do art. 25 da Lei n.o 9.605/98.

Em se tratando de crime ambiental, apenas os bens que são propriamente utilizados com regularidade como instrumentos do crime devem receber o tratamento disposto no artigo 25, parágrafo 4o, da Lei 9.605/98.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE INOMINADO contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de um do veículo caminhão Marca/Modelo M. BENZ/L 1113, Ano/Mod. 1979/1979, Comb. Diesel, de cor verde, placa BWO-7B63, RENAVAN 00401091694, que fora apreendido, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

Por meio da sentença proferida em 29/04/2022, foi julgada extinta a punibilidade de
TULIO CESAR CRISTO
, com relação ao delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, ante o integral cumprimento da proposta de transação penal. E, foi indeferido o pedido de restituição do veículo apreendido, sendo decretado o seu perdimento em favor do MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, cujos bens foram doados e acautelado à época conforme decisão juntada ao Id. 58643108.

Contra a decisão supramencionada, o autor do fato interpôs recurso, onde visa à restituição do caminhão em favor de Sr. ALESSANDRO COSTA MELO, ou do procurador legalmente constituído por instrumento público ID. 72617028; subsidiariamente, se não for este o entendimento, requer seja anulada ou reformada a r. sentença, declarando insubsistente o perdimento do caminhão acima descrito, remetendo as partes interessadas ao juízo cível, conforme prevê o §4o do art. 120 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público Recorrido, em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença que decretou o perdimento do caminhão apreendido na posse do Recorrente.

O douto representante do Ministério Público, que atua perante a Turma Recursal, apresentou parecer opina pela restituição do bem ao Apelante na função de fiel depositário do veículo Marca/Modelo M. BENZ/L 1113, Ano/Mod. 1979/1979, Comb. Diesel, de cor verde, placa BWO-7B63, RENAVAN 00401091694. Bem como, a remessa dos autos ao juízo cível para dirimir quanto à propriedade do bem, por ser medida de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No presente caso, no Termo Circunstanciado no qual o caminhão fora apreendido houve transação penal e com a prova do cumprimento da pena pecuniária foi declarada extinta a punibilidade do Apelante.

O pedido de restituição de coisa apreendida é o procedimento legal de devolução a quem de direito de objeto apreendido, durante diligência policial ou judiciária, que não mais interessa ao processo criminal.

A respeito, eis os entendimentos jurisprudências, a seguir colacionados:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. ART. 579, CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 89, § 5o, LEI N. 9.00/1995.

1. O recurso cabível contra a decisão que indefere pedido de restituição de bens apreendidos é a Apelação.

2. Interposto Recurso em Sentido Estrito contra o indeferimento da restituição de coisas apreendidas, sem que seja demonstrada má-fé por parte do recorrente, admite-se o recurso como apelação (artigo 579, CPP).

3. Extinta a punibilidade, com base no § 5o do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, em virtude do cumprimento das condições estabelecidas, impõe-se a restituição dos bens apreendidos ao seu proprietário.

(TRF-1 - RCCR: 324 RO 2000.41.00.000324-3, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 05/10/2007 DJ p.46)

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal é condicionada à comprovação de três requisitos simultâneos: propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal), ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

2. Todos os requisitos foram preenchidos e o inquérito policial foi arquivado sem sequer ter ocorrido o oferecimento da denúncia, não havendo motivos para a manutenção da apreensão.

3. Apelação provida.

(TRF-1 - ACR: 179797720104014100

, Relator: Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Data de Julgamento: 23/09/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/10/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. ARTIGO 118 DO CPP.

Comprovada documentalmente a propriedade do veículo automotor e arquivado o inquérito policial que visava apurar suposto envolvimento da proprietária na prática do delito de receptação, impõe-se a restituição do veículo VW/GOL.

APELO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ACR: 70056189368 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 12/03/2014, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2014).

Assim, restando demonstrada a posse do bem apreendido e não mais interessando a sua retenção ao processo, ante a declaração de extinção da punibilidade do agente nos autos de Termo Circunstanciado onde ocorreu a apreensão do caminhão, a sua restituição é medida que se impõe.

Quanto à alegação do Apelado no sentido que os instrumentos utilizados na prática de crime ambiental, uma vez apreendidos não devem ser restituídos, eis entendimentos da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso a respeito da matéria:

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE DE MADEIRA POR HAVER IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO SOBRE A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se houve apreensão do veículo e da madeira que estava sendo transportada, em razão de irregularidade nos documentos do produto transportado, por tipificar crime ambiental. Mas, se posteriormente o Ministério Público proferiu parecer pela restituição, ao seu proprietário, do caminhão que estava transportando o produto, por não mais interessar para a continuidade do procedimento que apura a prática do crime ambiental, não deve haver a manutenção da apreensão do veículo.
Concede-se a segurança para a restituição do caminhão e do reboque apreendido ao seu proprietário.

(N.U 1000413-95.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

MANDADO DE
SEGURANÇA
– ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE
VEÍCULO

APREENDIDO
COM CARGA IRREGULAR –
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

In casu, a manutenção do
veículo

apreendido
, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer
apreendido
a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Segurança
concedida.
(N.U 1000476-23.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE PERDIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE ILICITUDE.

Inexistindo na transação penal qualquer termo condicional de perdimento do bem apreendido, não pode, simplesmente o magistrado não devolver o bem, mantendo-o apreendido sem nenhuma decisão de perdimento, na forma de apreensão administrativa, mormente quando inexiste ainda nos autos, a corroborar qualquer entendimento de que o veículo era utilizado regularmente para a prática de transporte de madeiras irregulares.

Recurso de apelação criminal conhecido e provido.

(TRU –APC 1389/2014 – Relator: Dr. Sebastião Marcelo Prado de Moraes – Julgamento: 03.02.2015).

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25, § 4o DA LEI 9605/98 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo o transporte por empresa contratada pela empresa fornecedora de madeiras para entrega ao destinatário, não se mostra como razoável a apreensão do veículo que estava a transportar a madeira, mormente quando a mesma demonstra que os veículos apreendidos não estiveram envolvidos em outra situação semelhante. O fato de responder administrativamente, por fatos a envolverem outros veículos se ameniza pela comprovação efetiva de que também efetua o transporte de outras cargas, não podendo ser punida objetivamente, sendo inaplicável o artigo 25, § 4o da Lei 9605/98.

Recurso de apelação criminal conhecido e provido.

(TRU –APC 1645/2014 – Relator: Dr. Sebastião Marcelo Prado de Moraes – Julgamento: 03.02.2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO
AMBIENTAL
-
RESTITUIÇÃO
DE VEÍCULO - OBJETO QUE NÃO É UTILIZADO ROTINEIRAMENTE PELO AUTOR DO ILÍCITO
AMBIENTAL
, NÃO INTERESSA À INSTRUÇÃO CRIMINAL, E COM PROVA REGULAR DA PROPRIEDADE - INAPLICAÇÃO DO § 4.o DO ART. 25 DA LEI N.o 9.605/98 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a
restituição
de veículo apreendido em apuração de crime
ambiental
, quando se verifica que o mesmo não é utilizado rotineiramente pelo autor do ilícito
ambiental
, não interessa à instrução criminal, e com prova regular da propriedade, não se aplicando o disposto no § 4.o do art. 25 da Lei n.o 9.605/98.

(TRU - AC 15/2013, relator: Dr. Sebastiao de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2013).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO
– BEM
APREENDIDO
EM CONTEXTO DE
CRIME

AMBIENTAL
– INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO – DECISÃO QUE NOMEOU O PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ A PROLAÇÃO DE EVENTUAL SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APREENSÃO DO
VEÍCULO
– IMPROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS INFRATORAS ANTERIORES – NÃO DEMONSTRADO QUE O BEM ESTIVESSE SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DELITIVA – INQUÉRITO POLICIAL QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – RISCO CONCRETO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto o proprietário de
veículo

apreendido
em razão de transporte irregular de madeira não detenha o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, a medida se revela adequada desde que inexista risco de utilização do
veículo
em novas infrações, com vistas à preservação do bem e quando também ausentes indícios de possível prejuízo à continuidade das investigações, em atenção às circunstâncias do caso.
2. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1000359-40.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A TERCEIRO. LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I -
Na inteligência jurisprudencial deste egrégio Tribunal, "o veículo pertencente a terceiro, contratado para o serviço de transporte de madeira, somente pode ser apreendido, nos termos do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, quando for usado exclusivamente para o desempenho da atividade ilícita"
(AC 2010.37.00.000963-0/MA, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 28/11/2011), hipótese não verificada na espécie dos autos, a caracterizar a ilegitimidade do ato impugnado.

II - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.

(AC 200839020005670, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:05/09/2013 PAGINA:53).

ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA PERTENCENTE A TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO QUE NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.

1.
O veículo pertencente a terceiro, contratado para o serviço de transporte de madeira, somente pode ser apreendido, nos termos do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, quando for usado exclusivamente para o desempenho da atividade ilícita.

Precedentes.

2. No caso, presume-se a boa-fé do proprietário dos veículos que desempenha a atividade genérica de transporte de cargas.

3. Apelações do IBAMA, do MPF e remessa oficial desprovidas.

(AC 200739020007947, JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA COSTA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:11/03/2013 PAGINA:314).

Assim, restando evidenciado que o veiculo foi utilizado ocasionalmente na prática de crime ambiental, consistente em transporte de madeiras extraídas irregularmente, não é passível de apreensão e destinação na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98, posto que não identificada situação de uso específico e exclusivo para tal atividade ilícita.

A pretensão recursal de o veículo ser restituído em favor de Alessandro Costa Melo ou do procurador legalmente constituído por instrumento público, não merece acolhimento, haja vista que o Recorrente está pleiteando direito alheio sem procuração para tanto ou documento de transferência do veículo.

Quanto à pretensão de remessa dos autos ao juízo cível, com fundamento no art. 120, §4° do CPP, também entendo ser indevida, tendo em vista que não discussão entre o Recorrente e os terceiros sobre a propriedade do veículo apreendido objeto destes autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento, para DETERMINAR que o caminhão Marca/Modelo M. BENZ/L 1113, Ano/Mod. 1979/1979, Comb. Diesel, de cor verde, placa BWO-7B63, RENAVAN 00401091694, seja RESTITUÍDO ao Apelante
TULIO CESAR CRISTO
, que poderá entrega-lo ao Alessandro Costa Melo que consta como sendo proprietário.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023